Tribunal: TJMT
Processo: 1026714-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AI 1026714-02.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por A. I. DE OLIVEIRA – TRANSPORTES - ME, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública. Assevera que a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.
Pede, em caráter liminar, a suspensão da decisão com a imediata restituição do veículo.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, em que pese já tenha proferido voto no sentido de reputar inválida a notificação extrajudicial através de telegrama digital, recentemente passei a adotar o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.
In casu, conforme se denota do recibo de entrega da notificação extrajudicial (ID. 70924470), o instrumento colacionado aos autos, juntamente com a inicial, foi remetido ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento (ID. 70924469), e entregue ao destinatário, conforme informação fornecida pelos Correios de quem recebeu a notificação e em qual dia e horário.
Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora pela via eleita.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator